Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. PERSISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.

2. A anotação da dívida prescrita no site ‘Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário mediante a utilização de senha, não havendo publicidade dos dados.

3. Mesmo que reconhecida a influência da dívida prescrita no credit score do consumidor, os elementos dos autos demonstram que não houve a sua negativação.

4. Ausente a demonstração da negativação indevida de débito não há que se falar em exclusão da anotação.

5. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.